Tribunal: TJMT
Processo: 1021685-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021685-20.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINDOMAR MARTINS FERREIRA - CPF: 009.444.211-80 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1021685-20.2024.8.11.0003

Agravo Interno n°.

1021685-20.2024.8.11.0003

Agravante:
Lindomar Martins Ferreira

Agravado:
Energisa S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que, mantendo sentença de improcedência, negou provimento ao recurso inominado. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, considerou regular a cobrança impugnada e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela empresa agravada se funda em relação jurídica válida e comprovada; e (ii) determinar se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, a justificar a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravada apresenta conjunto probatório suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida questionada, incluindo histórico de contas, ficha cadastral, biometria facial e cópia de documento pessoal, o que regulariza a cobrança realizada.

4.

A inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes decorre do inadimplemento contratual e configura exercício regular de direito, inexistindo ilícito indenizável.

5.

A alegação de inexistência de relação jurídica não encontra respaldo nos autos, sendo, portanto, infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa concessionária de energia elétrica comprova a relação jurídica e o débito mediante apresentação de documentos pessoais, ficha cadastral, histórico de consumo e biometria facial.

2.

A inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, diante da inadimplência, caracteriza exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.021, parágrafos quarto e quinto; Código Civil, artigo 186.

Jurisprudência relevante citada:
Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Diário da Justiça Eletrônico 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1021685-20.2024.8.11.0003

Agravo Interno n°.

1021685-20.2024.8.11.0003

Agravante:
Lindomar Martins Ferreira

Agravado:
Energisa S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Lindomar Martins Ferreira
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial De Rondonópolis.

Sentença:
(Id.
265737274
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
269184279
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Lindomar Martins Ferreira
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

274312892):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1021685-20.2024.8.11.0003

Agravo Interno n°.

1021685-20.2024.8.11.0003

Agravante:
Lindomar Martins Ferreira

Agravado:
Energisa S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o

agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a concessionária de energia se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
histórico de contas, demonstrando que há valores em aberto, cópia de documento pessoal, ficha cadastral e biometria facial
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo agravado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025